Tribunal: TJSP
Processo: 2070497-78.2018.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA – Decisão monocrática que deferiu a tutela antecipada, para suspender os efeitos da decisão rescindenda, obstando eventual levantamento de valores nos autos de cumprimento de sentença – Pleito de reforma da decisão – Julgamento de mérito da ação rescisória – Perda do objeto por razão superveniente – AGRAVO INTERNO prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o Grupo de Direito Privado
Registro: 2020.0000742102
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível
no 2070497-78.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante PEÇA MAIS REPRESENTAÇÕES LTDA., é agravado KOGA KOGA E CIA
LTDA.
ACORDAM, em 8o Grupo de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o
agravo interno. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO,
COUTINHO DE ARRUDA, JOVINO DE SYLOS, SIMÕES DE VERGUEIRO, MIGUEL
PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
KLEBER LEYSER DE AQUINO
RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o Grupo de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2070497-78.2018.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 07272
Página 2 de 5
Voto no 07272
Agravo Interno no 2070497-78.2018.8.26.0000/50000
Agravante: PEÇA MAIS REPRESENTAÇÕES LTDA.
Agravada: KOGA KOGA E CIA LTDA.
2a Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara da Comarca de São Paulo
Magistrado: Des. Coutinho de Arruda
AGRAVO INTERNO
AÇÃO RESCISÓRIA
Decisão monocrática que
deferiu a tutela antecipada, para suspender os efeitos da decisão
rescindenda, obstando eventual levantamento de valores nos autos de
cumprimento de sentença Pleito de reforma da decisão Julgamento
de mérito da ação rescisória Perda do objeto por razão superveniente
AGRAVO INTERNO prejudicado.
Trata-se de agravo interno interposto por Peça Mais
Representações Ltda. contra a r. decisão (fls. 4.684 dos autos em apenso),
proferida nos autos da AÇÃO RESCISÓRIA, ajuizada por Koga Koga e Cia
Ltda. em face da agravante, que deferiu a tutela antecipada, para suspender
os efeitos da decisão rescindenda, obstando eventual levantamento de
valores nos autos de cumprimento de sentença (Processo no
0010429-27.8.26.0003, em trâmite na 2a Vara Cível do Foro Regional do
Jabaquara, na Comarca de São Paulo).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o Grupo de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2070497-78.2018.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 07272
Página 3 de 5
Alega a agravante no presente recurso (fls. 01/11), em
síntese e em preliminar, o impedimento do desembargador Coutinho de Arruda
e a nulidade da decisão, por ausência de fundamentação. No mérito, sustenta
que os parâmetros de apuração da condenação ao pagamento do
bônus/premiação adotados pela agravante divergem dos estabelecidos no título
judicial. Aponta que a lei determina que o referido bônus deve ser calculado
sobre o valor total das mercadorias, enquanto que a jurisprudência do E.
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a base de
cálculo deve ser o valor bruto das vendas. Pondera que o bônus/premiação era
pago quando a meta de vendas mensal era atingida, logo, a comissão, em
razão do atingimento da meta pela agravante, deve ser aumentada para 4,5%
sobre o total das vendas. Aduz que o título executivo reconheceu a sistemática
do cálculo das comissões e do respectivo bônus, conforme pedido na petição
inicial. Defende o acerto da decisão que homologou os cálculos de liquidação da
sentença. Afirma que a execução da sentença tem caráter definitivo, sendo
legítima a penhora dos bens realizados nos autos.
Com tais argumentos pediu o provimento ao presente
agravo interno, para a reforma da decisão atacada (fl. 11).
Em contraminuta (fls. 23/30), alega a agravada, em
síntese, que não existe impedimento do Desembargador Coutinho de Arruda,
pois os julgamentos dos agravos de instrumento na fase executiva e da
apelação interposta na ação de conhecimento não interferem na competência
para o processamento da ação rescisória que atinge decisão dada em liquidação
de sentença. Sustenta que foram preenchidos os requisitos para a antecipação
da tutela diante da dúvida quanto ao valor devido. Aponta que o valor
executado não condiz com o título executivo, o que obsta o deferimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o Grupo de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2070497-78.2018.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 07272
Página 4 de 5
levantamento do montante depositado.
O recurso é tempestivo.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Cabível o presente recurso, por se enquadrar na hipótese
do artigo 1.021, “caput”, do Código de Processo Civil.
Cuida-se de agravo interno interposto em face de decisão
proferida pelo Ilustre Des. Coutinho de Arruda, em ação rescisória ajuizada
pela agravada, que deferiu a tutela antecipada, para suspender os efeitos da
decisão rescindenda, obstando eventual levantamento de valores nos autos de
cumprimento de sentença.
Contudo, resta prejudicada a análise do presente agravo
interno, em virtude da solução dada no julgamento de mérito da ação
rescisória supra citada.
DESTE MODO, DIANTE DA PERDA SUPERVENIENTE DO
INTERESSE RECURSAL, NÃO HÁ RELEVÂNCIA NA APRECIAÇÃO DO PRESENTE
RECURSO.
Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente
agravo interno, ante a perda do seu objeto, razão pela qual NÃO O
CONHEÇO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo
Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o Grupo de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2070497-78.2018.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 07272
Página 5 de 5
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)